Tribunal: TJMT
Processo: 0000620-34.2017.8.11.0034
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000620-34.2017.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RIGOBERTO ANDERSON MARCHETI - CPF: 567.429.591-34 (APELADO), TALITA BORGES REIS - CPF: 019.470.381-92 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA – PRELIMINAR DE
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA -

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

“Ainda que de ordem pública, as questões decididas anteriormente em exceção de pré-executividade, sem a interposição do recurso cabível pela parte interessada, não podem ser reabertas em sede de embargos à execução pois configurada a preclusão consumativa. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 533051 PE 2014/0144548-9, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 04/05/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2017)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT,
M.M. Luciana Braga Simão Tomazetti
, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº
620-34.2017.811.0034,
ajuizada por
RIGOBERTO ANDERSON MARCHETI,
que acolheu a pretensão deduzida na inicial e reconheceu a ocorrência da prescrição do crédito tributário, alegada como prejudicial de mérito, nos termos do artigo 174 do CTN e, julgou extinto o feito, com fulcro no artigo 487, inciso II do CPC.

Em suas razões recursais, aduz, preliminarmente, o ente estadual a impossibilidade de rediscussão em embargos à execução de matérias já decididas em sede de exceção de pré-executividade.

Expõe que a alegação de suposta prescrição do crédito tributário já haviam sido objeto da exceção de pré-executividade correspondente ao processo 97-61.2013.811.0034, tendo sido rejeitada pelo juízo por decisão interlocutória transitada em julgado.

Indica que a decisão do juízo de origem contraria não só a legislação de regência, como, também, a jurisprudência a respeito do tema.

Narra que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que não é possível ao Executado discutir em Embargos à Execução matérias já apreciadas em sede de exceção de pré-executividade.

Ainda em sede de preliminar, sustenta a necessidade de extinção dos embargos apresentados, diante da ausência de garantia integral do juízo.

Afiança que o Superior Tribunal de Justiça, entendeu que o artigo do CPC que dispensa a garantia como condicionante dos embargos não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja, o art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/80, que exige expressamente a garantia para apresentação dos embargos à execução fiscal.

Assevera que não desconhece a jurisprudência do STJ, exarada em sede de recurso repetitivo, que admite o julgamento dos Embargos sem garantia total da execução. Todavia, defende que tal só deve ocorrer quando comprovada de maneira inequívoca a precária situação financeira do embargante, o que não ocorre nos presentes autos.

Afirma que, com base no mesmo precedente do STJ, deve-se intimar os embargantes a garantir totalmente a execução, para só então, serem os presentes embargos julgados.

No mérito, alega que inexistiu a prescrição do crédito em discussão.

Revela que no caso de dívida não tributária, o STJ tem reconhecido que é de cinco anos o prazo para a cobrança da multa aplicada ante infração administrativa/ambiental, nos termos do Decreto 20.910/32, o qual deve ser aplicado por isonomia.

Diz que o prazo prescricional começa a correr a partir da constituição definitiva do crédito, o que se dá quando não cabe mais discussão sobre ele no processo administrativo, pelo decurso do prazo de impugnação ou da última decisão da qual não cabe mais recurso.

Declara que o prazo de prescrição de cobrança do crédito começou a correr depois de encerrada a discussão na esfera administrativa, haja vista que enquanto tramitava o procedimento administrativo estava suspensa a exigibilidade do crédito, não correndo o prazo prescricional por impossibilidade do exercício de ajuizar o executivo fiscal.

Demonstra que o processo administrativo iniciou-se a partir do auto de infração nº 39239, de 25/09/2002, ao passo que, em 17/03/2006, foi exarada decisão 357/2006 de manutenção da penalidade.

Aponta que, em 13/01/2009, a parte Executada apresentou petição nos autos administrativos, requerendo a reconsideração da penalidade, assim como recurso administrativo.

Relata que após regular tramitação processual, ambos foram indeferidos em 23/03/2010, sendo o Embargante notificado em 04/07/2010.

Assinala que o prazo prescricional começou a correr da data da constituição definitiva do crédito, ou seja, em 04/07/2012, conforme consta registrado na CDA, a qual possui presunção de legitimidade.

Afirma que em 08/02/2013 foi proferido o despacho que ordenou a citação dos devedores, o que interrompeu a prescrição.

Revela que a demora na citação da parte executada, por questões inerentes aos mecanismos do judiciário, traz a incidência a súmula 106 do STJ.

De outro lado, diz que o embargante não colacionou aos autos uma única prova acerca da nulidade do referido Auto de Infração, o qual foi preenchida de forma absolutamente correta, descrevendo que a autuação ocorreu “por descumprir a notificação nº 37565”, notificação essa que, por sua vez, determinou ao embargante “providenciar o licenciamento ambiental da propriedade rural, de acordo com o roteiro da FEMA-MT, no prazo máximo de 90 (noventa) dias a contar do recebimento desta, conforme artigos 18 e 19, inciso IV da LC 3895”.

Em função do princípio da eventualidade, apela em relação ao critério de fixação dos honorários advocatícios, uma vez que o juízo de primeiro grau fixou 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da CDA, sendo que o correto seria a fixação sobre o valor da causa.

Ao final, requer seja provido o presente Recurso de Apelação, para extinção dos Embargos à Execução sem resolução do mérito. Subsidiariamente, requer que, no mérito, sejam julgados todos os pedidos improcedentes. Subsidiariamente, requer que a condenação do Estado em honorários advocatícios se dê sobre o valor atualizado da causa e não da CDA.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 3933743, 3933744, 3977345 e 3933746]

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça diante da súmula 189/STJ, “
é desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE)

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo

que acolheu a pretensão deduzida na inicial e reconheceu a ocorrência da prescrição do crédito tributário, alegada como prejudicial de mérito, nos termos do artigo 174 do CTN e, julgou extinto o feito, com fulcro no artigo 487, inciso II do CPC
.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

O Estado de Mato Grosso, em sede de preliminar, arguiu a impossibilidade de rediscussão em embargos à execução de matérias já decididas em sede de exceção de pré-executividade, diante da preclusão consumativa, requerendo a extinção do feito sem resolução do mérito.

In casu
, conforme se denota da Execução Fiscal nº
97-61.2013.811.0034, após devidamente citado, a parte Executada opôs exceção de pré-executividade, aduzindo dentre outras questões, a prescrição do crédito tributário e a ausência de fundamentação do auto de infração n. 39239.

O juízo de origem, na data de 20/02/2014, rejeitou a exceção de pré-executividade ao seguinte fundamento:

.1 – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

O excipiente afirma que está sofrendo perseguição estatal indevidamente, posto que quando da emissão do auto de infração n.º 39.239, datado de 25/09/2002, a propriedade sobre a qual se debruça a suposta obrigação ambiental que gerou o débito executado não mais lhe pertencia, conforme comprova a matrícula 9.001, do Registro de Imóveis de Dom Aquino – MT (fls. 22/24).

Aduz que a referida obrigação são objetivas e não subjetivas, sendo consideradas inclusive propter rem, razão pela qual a presente ação não pode prosseguir em relação ao executado.

Sem razão o excipiente.

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que a responsabilidade civil pela reparação dos danos ambientais adere à propriedade, como obrigação propter rem, sendo possível cobrar também do atual proprietário condutas derivadas de danos provocados pelo proprietário antigo.

No caso em apreço tem-se que o executado fora notificado no dia 14/12/2001, consoante se verifica às fls. 54, para providenciar o licenciamento ambiental da propriedade rural, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, o que não fora cumprido pelo notificado, ora excipiente, o que ensejou a lavratura do auto de infração nº 39.239 datado de 25/09/2002.

Contudo, o imóvel em questão fora vendido para terceira pessoa, a Sra. Maria Madalena Giannnetta Barboza, conforme Escritura Pública lavrada em 09/08/2002 e registrada sob o protocolo n.º 35.567, às fls. 090 vº, do Livro 1-A, da matrícula 9.001, no dia 16/08/2002, conforme se infere às fls. 22/24, o que não o exime da responsabilidade.

Assim, considerando que o auto de infração n.º 39239 (fls. 52) lavrado em 25/09/2002 tem como ocorrência o descumprimento da notificação n.º 37565, datada de 14/12/2001 (fls. 54/55), resta inconteste que o executado/excipiente é o causador do dano ambiental e consequentemente a parte legítima para figura no polo ativo da presente execução fiscal, eis a notificação é anterior à venda da propriedade ocorrida em 16/08/2002.

De fato, diante das considerações expostas, evidentemente que o executado é o responsável administrativamente pela infração ambiental, eis que notificado em 14/12/2001 para providenciar o licenciamento ambiental da propriedade rural (fls. 54/55), o que ensejou o auto de infração 39239 por descumprimento da referida notificação (fls. 52).

Deste modo, AFASTO a preliminar arguida.

I.2 – DA PRESCRIÇÃO.

Na hipótese em voga, o excipiente sustenta a prescrição do débito exequendo.

Relata que o Ofício n.º 328/SAJ/SEMA/06, de 17/04/2006, do qual tomou conhecimento da multa lhe aplicada, bem como da possibilidade de recurso junto ao CONSEMA, foi recebido em 03/05/2006, sendo que de tal decisão não recorreu a tempo, findando o prazo de recursal na data de 24/05/2006, motivo pelo qual a Fazenda Pública teria que ter cobrado o débito até o mês de maio de 2011, estando o débito atualmente prescrito, portanto.

Contudo, novamente sem razão o excipiente.

Compulsando os autos, contrariamente do que alega o excipiente, de fácil percepção que o executado/excipiente apresentou recurso à decisão administrativa que lhe aplicou multa, conforme se dessume às fls. 62/69, cujo procedimento somente teve fim em 2011, conforme termo de juntada de AR de fls. 76, datado de 18/05/2011.

Diante disto, desnecessárias maiores digressões acerca da não prescrição do débito cobrado na presente execução fiscal.

Posto isso, AFASTO a preliminar invocada.

II – DO MÉRITO

o caso vertente, o executado/excipiente visa através de exceção de pré-executividade, desconstituir o débito executado ante a ausência de fundamentação no auto de infração, sob o argumento de que este não descreveu qualquer infração, devendo ser considerado absolutamente inválido, nulo, eis que não se constituiu em ato motivado.

É cediço que o processo administrativo constitui-se em uma sequência ordenada de procedimentos com vistas a obter a regularidade de um ato administrativo principal. Durante o curso do processo, todos os atos devem ser pautados pelos princípios gerais, notadamente o da legalidade e do contraditório e ampla defesa, além da observância dos requisitos concernentes aos atos administrativos.

Ao lavrar o auto de infração, o agente autuante deve verificar o fiel cumprimento aos princípios acima referidos, além dos fatores mencionados no artigo 4º, do Decreto n. 6.514/2008 e todos os requisitos declinados nos artigos 96 e 97 do mencionado Decreto, o que pela importância transcrevo:

“Art. 4o O agente autuante, ao lavrar o auto de infração, indicará as sanções estabelecidas neste Decreto, observando:

I - gravidade dos fatos, tendo em vista os motivos da infração e suas conseqüências para a saúde pública e para o meio ambiente;

II - antecedentes do infrator, quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental; e

III - situação econômica do infrator.

§ 1o Para a aplicação do disposto no inciso I, o órgão ou entidade ambiental estabelecerá de forma objetiva critérios complementares para o agravamento e atenuação das sanções administrativas.

§ 2o As sanções aplicadas pelo agente autuante estarão sujeitas à confirmação pela autoridade julgadora”.

“Art. 96. Constatada a ocorrência de infração administrativa ambiental, será lavrado auto de infração, do qual deverá ser dado ciência ao autuado, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

§ 1o O autuado será intimado da lavratura do auto de infração pelas seguintes formas:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto, não sabido ou se não for localizado no endereço.

§ 2o Caso o autuado se recuse a dar ciência do auto de infração, o agente autuante certificará o ocorrido na presença de duas testemunhas e o entregará ao autuado.

§ 3o Nos casos de evasão ou ausência do responsável pela infração administrativa, e inexistindo preposto identificado, o agente autuante aplicará o disposto no § 1o, encaminhando o auto de infração por via postal com aviso de recebimento ou outro meio válido que assegure a sua ciência”.

“Art. 97. O auto de infração deverá ser lavrado em impresso próprio, com a identificação do autuado, a descrição clara e objetiva das infrações administrativas constatadas e a indicação dos respectivos dispositivos legais e regulamentares infringidos, não devendo conter emendas ou rasuras que comprometam sua validade”.

Da simples leitura dos dispositivos legais acima colacionais infere-se que o auto de infração atendeu os ditames legais, estando devidamente fundamentados e motivados.

Vislumbra-se da notificação de fls. 54, bem como do Auto de Infração de fls. 52, que estes se encontram preenchidos na sua totalidade e sem rasuras constando, dentre outros requisitos, os tidos como fundamentais:

“Notificação n.º 37565 (14/12/01):

Objetivo: Licenciamento Ambiental – LAU.

Constatações: Pecuária de cria, sistema intensivo.

Notificação: Providenciar o licenciamento ambiental da propriedade rural de acordo com o roteiro da FEMA – MT, no prazo máximo de 90 (noventa) dias a contar do recebimento desta, conforme artigos 18 e 19 inciso IV da Lei Complementar n.º 38 de 21-11-95.” (fls.54).

“Auto de Infração n.º 39239 (25/09/02):

Descrição da Ocorrência: Por descumprir a notificação nº 37565 de 14/12/01.

Dispositivos Legais Infringidos: Artigo 99 inciso III e artigo 10. Inciso III da Lei Complementar n.º 38 de 21/11/95”. (fls. 52).

Assim, restam obedecidos os requisitos e pressupostos para a lavratura do auto de infração, estando, portanto, fundamentados e motivados, e perfeitamente descrita a descrita a infração penal, qual seja a ausência de licenciamento ambiental, sendo que a inércia do excipiente que ocasionou a multa decorrente da infração penal ambiental.

Deste modo, não há como acolher a pretensão do excipiente/executado.

Diante do exposto, REJEITO a presente exceção de pré-executividade intentada às fls. 10/18.”

Diante da rejeição da exceção de pré-executividade, a parte executada opôs Agravo de Instrumento, o qual não foi conhecido, diante da ausência das peças obrigatórias, dentre estas a cópia integral da decisão agravada, conforme se denota do acórdão em Agravo Regimental nº 0053746-09.2014.811.0000, de relatoria do Desº José Zuquim Nogueira, julgado em 29/07/2014.

Partindo dessas premissas, observa-se que a questão da prescrição do crédito, bem como do descumprimento do princípio da legalidade, diante da
ausência de fundamentação do auto de infração n. 39239,
já foi devidamente decidida quando da decisão que julgou a Exceção de pré-executividade, não podendo ser renovada por ocasião da interposição de Embargos à Execução.

Sobre o tema, colaciono vasta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DECIDIDA EM ANTERIOR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MESMA MATÉRIA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que as questões decididas anteriormente em exceção de pré-executividade
, sem a interposição do recurso cabível pela parte interessada,
não podem ser posteriormente reabertas em sede de embargos à execução
.
Configurada, pois a preclusão consumativa
. 2. Estando o acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência do STJ, incide o óbice da Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1480912 RS 2014/0233323-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 20/11/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2014) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DECIDIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO. 1.
Ainda que de ordem pública, as questões decididas anteriormente em exceção de pré-executividade
, sem a interposição do recurso cabível pela parte interessada,
não podem ser reabertas em sede de embargos à execução pois configurada a preclusão consumativa
. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 533051 PE 2014/0144548-9, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 04/05/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2017) (destaquei)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO SUSCITADA E DECIDIDA COM TRÂNSITO EM JULGADO, EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RENOVAÇÃO DA ARGUIÇÃO, EM POSTERIORES EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I.
Na esteira da jurisprudência desta Corte, "as questões decididas anteriormente em exceção de pré-executividade
, sem a interposição do recurso cabível pela parte interessada,
não podem ser posteriormente reabertas em sede de embargos à execução. Configurada, pois a preclusão consumativa"
(STJ, AgRg no REsp 1.480.912/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/11/2014). No mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp 1.526.696/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/05/2015; AgRg no REsp 1.354.894/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/05/2013; REsp 893.613/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 30/03/2009. II.
No caso, tendo sido a prescrição do crédito tributário arguida e apreciada, quando do julgamento da Exceção de Pré-Executividade, com trânsito em julgado, a mencionada matéria não mais pode ser novamente deduzida, em posteriores Embargos à Execução, em face da preclusão consumativa e violação à coisa julgada
. III. Agravo Regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 685886 RS 2015/0071422-3, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 05/11/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2015) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. DISPOSITIVOS APONTADOS COMO VIOLADOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRESCRIÇÃO DECIDIDA EM ANTERIOR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MESMA MATÉRIA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83⁄STJ.

[...]

2. O STJ entende que "as questões decididas anteriormente em exceção de pré-executividade, sem a interposição do recurso cabível pela parte interessada, não podem ser posteriormente reabertas em sede de embargos à execução. Configurada, pois a preclusão consumativa" (AgRg no REsp 1.480.912⁄RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20⁄11⁄2014, DJe 26⁄11⁄2014).

3.
Ao contrário do defendido pelo agravante, que alega que a prescrição não foi devidamente analisada nos autos da exceção de pré-executividade pelo caráter restritivo da via, a prescrição foi devidamente afastada com análise dos fatos constantes dos autos
.

4.
Tendo sido analisada a prescrição em exceção de pré-executividade
, em decisão aliás não impugnada oportunamente pela ora recorrente,
a análise da matéria agora em embargos à execução, além de se encontrar preclusa, violaria o princípio da coisa julgada
.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1.526.696⁄PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21⁄5⁄2015, DJe 29⁄5⁄2015) (destaquei)

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DECIDIDA EM ANTERIOR EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182⁄STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

2.
Não tem acolhida a tese de ausência de preclusão, uma vez que a prescrição alegada foi deduzida e afastada em anterior exceção de pré-executividade, definitivamente julgada, não podendo ser renovada por ocasião da interposição de Embargos do Devedor
. Precedentes do STJ.

3. Agravo Regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no AREsp 38.176⁄SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21⁄3⁄2013, DJe 19⁄4⁄2013) (destaquei)

No mesmo sentido, já decidiu este sodalício, senão vejamos:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ILEGITIMIDADE ATIVA – PRECLUSÃO - RESP 1.438.263/SP – SUSPENSÃO – QUESTÃO JÁ DECIDIDA – NÃO CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Uma vez analisada a questão, ainda que se trate de matéria de ordem pública, opera-se a preclusão nos termos do artigo 507 do CPC.

(TJ-MT - AI: 10053420220178110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 05/12/2017, Vice-Presidência, Data de Publicação: 06/12/2017)

Ademais, embora a prescrição seja matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício e a qualquer tempo ou grau de jurisdição, no caso de já ter sido analisada em momento anterior, com decisão transitada em julgado, se sujeita ao instituto da preclusão consumativa, sob pena de se permitir a rediscussão da questão indefinidamente

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO PARA

ACOLHER A PRELIMINAR
e, via de consequência, julgo extinto os embargos à execução, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V, do CPC.

Por derradeiro, inverto o ônus sucumbencial para condenar a parte Embargante ao pagamento de honorários advocatícios, o quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020